Tribunal: TJDFT
Processo: 0723136-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723136-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE ELIAS SUAID RECORRIDOS: ROMERO SANTOS TEIXEIRA, GUSTAVO MARQUES DE ALMEIDA, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. PREVENÇÃO. PRIMEIRO RECURSO. PROCESSOS CONEXOS. ART. 81 E 85, RITJDFT. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. AÇÃO PRINCIPAL. BENFEITORIAS. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. LEILÃO JUDICIAL. ANULAÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. JUSTO TÍTULO. CARTA DE ARREMATAÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. DIREITO DE RETENÇÃO. ART. 1.219, CC. VALOR ATUAL. ART. 1.222, CC. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PROIBIÇÃO DE SENTENÇA SUPRA PETITA. BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. RELATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESENTES. REJEITADA. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO. FRUTOS CIVIS. RECURSO DA SEGUNDA RÉ. CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE QUE NÃO RESTOU VENCIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O órgão para o qual o primeiro recurso é distribuído torna-se prevento para todos os recursos interpostos subsequentemente em processos conexos. Art. 81, caput e § 1o e art. 85, parágrafo único do Regimento Interno do TJDFT. 2. É incabível a análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. 3. Tem presunção de boa-fé a posse do arrematante de imóvel levado a leilão judicial, por se fundar em justo título, qual seja, a carta de arrematação expedida pelo juízo. Art. 1.201, parágrafo único do Código Civil. 3.1. O ajuizamento de embargos de terceiro não é, por si só, suficiente para descaracterizar a boa-fé do possuidor do imóvel arrematado, pois no momento ainda pairava discussão sobre a titularidade do bem. 4. Caracterizados os arrematantes como possuidores de boa-fé, deve ser reconhecido o seu direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis efetuadas nos imóveis e à remoção das benfeitorias voluptuárias que possam ser retiradas, bem como o direito de retenção da posse enquanto não for paga a indenização. Art. 1.219 do Código Civil. 5. As benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé devem ser indenizadas pelo seu valor atual, e não pelo seu custo. Art. 1.222 do Código Civil. 5.1. Entretanto, a condenação deve se limitar ao montante do pedido formulado na petição inicial, em razão da adstrição do juiz ao pedido formulado na inicial e da proibição de sentença supra petita. Art. 492, caput do Código de Processo Civil. 6. O possuidor de boa-fé tem o direito de remover as benfeitorias voluptuárias que podem ser retiradas sem prejuízo ao imóvel, caso não lhe sejam indenizadas. O reivindicante do bem não tem o direito de vê-las incorporadas ao imóvel sem qualquer ressarcimento, mas pode optar por não as indenizar, caso em que será assegurado ao possuidor o direito de removê-las. 6.1. Não se enquadra no conceito jurídico de benfeitoria voluptuária previsto nos arts. 96, § 1o e 1.219 do Código Civil o bem que consiste em objeto essencial em imóvel destinado ao uso residencial, não passível de ser retirado sem causar prejuízo substancial ao imóvel 6.2. O juiz não está adstrito ao laudo pericial nem vinculado às conclusões atingidas pelo perito, sendo possível a divergência em relação ao laudo pericial, desde que devidamente embasada em elementos técnicos ou jurídicos. Precedentes. 7. É plenamente possível que a ação principal e a reconvenção sejam julgadas na mesma sentença. 7.1. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade da sentença quanto ao julgamento da reconvenção, uma vez que a sentença relatou e fundamentou adequadamente o pedido reconvencional. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 8. O possuidor de boa-fé tem direito de retenção do imóvel até que seja paga a indenização pelas benfeitorias realizadas, além de ter direito aos frutos percebidos, entre os quais se incluem os aluguéis referentes ao período da ocupação, que constituem frutos civis. 8.1. O reivindicante do bem não tem direito ao arbitramento de aluguéis em relação ao período de ocupação dos imóveis pelos arrematantes, uma vez que estes exercem legitimamente a posse do imóvel com base em seu direito de retenção. 9. Descabida a condenação em custas processuais e honorários advocatícios da parte que não restou vencida quanto a nenhum pedido. 10. Preliminar de prevenção rejeitada. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso do primeiro réu conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso da segunda ré conhecido e provido. Sentença reformada em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a majoração dos honorários advocatícios. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/RJ e do STJ; b) artigo 1.228 do Código Civil, afirmando ausência de boa-fé da parte contrária, porque além de receber pelas benfeitorias, utiliza os apartamentos para fins de locação, em detrimento ao direito de uso e gozo, obtendo assim vantagem financeira em claro enriquecimento ilícito. Defende, também, ser necessário o arbitramento de aluguéis. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, § 11, do Código de Processo Civil, e 1.228 do Código Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o embargante o acórdão incorreu em contradição, ao dar parcial provimento à apelação do embargante, mas majorar os honorários advocatícios em favor da apelada. Contudo, o acórdão também deu provimento à apelação da segunda ré, que tinha por objeto precisamente a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Transcrevo: 3. APELAÇÃO DA 2a RÉ Por sua vez, a segunda ré, em seu recurso, sustenta que todos os pedidos direcionados contra ela foram julgados improcedentes e, consequentemente, não deve haver a sua condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais. Com razão. Os autores formularam, na inicial, pedido de condenação da segunda ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Entretanto, o pedido foi julgado improcedente pela sentença, que transitou em julgado quanto ao ponto. Como a segunda ré não restou vencida quanto a nenhum pedido, é descabida a sua condenação a arcar com parte das custas processuais e honorários advocatícios, e devida a condenação dos autores a pagar honorários advocatícios em favor dos advogados da segunda ré. Assim, a apelação da segunda ré deve ser provida. (...) Ademais, CONHEÇO do recurso da segunda ré e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, a fim de afastar a condenação da segunda ré a arcar com parte das custas processuais e honorários sucumbenciais e condenar os autores, solidariamente, a pagar honorários sucumbenciais ao advogado da segunda ré, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. (Acórdão 1761338, 07231367820218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não há que se falar em contradição no acórdão, uma vez que a majoração dos honorários em favor da segunda ré decorreu do provimento do recurso interposto por esta” (ID. 53345219). “No caso em tela, a boa-fé dos arrematantes deve ser presumida, conforme preconiza o art. 1.201, parágrafo único do CC, pois fundada em justo título, qual seja, a carta de arrematação expedida pelo Juízo do cumprimento em sentença. Ademais, não se pode considerar que os autores tinham conhecimento do vício quando foram realizadas as benfeitorias, entre abril e agosto de 2019, pois a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e, portanto, reconheceu a existência do direito do 1o réu foi proferida apenas em 2020, e transitou em julgado em 2021. O simples ajuizamento dos embargos de terceiro não pode ser considerado suficiente para descaracterizar a boa-fé do possuidor, pois no momento ainda pairava discussão sobre a titularidade dos bens objeto da lide. Desta forma, caracterizados os arrematantes como possuidores de boa-fé, deve ser reconhecido o seu direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis efetuadas nos imóveis e à remoção das benfeitorias voluptuárias que possam ser retiradas, bem como o direito de retenção da posse do bem enquanto não for paga a indenização, conforme prevê o art. 1.219 do Código Civil [...] Os autores exerceram sobre os imóveis posse de boa-fé, baseada em justo título, oriundo de arrematação em leilão judicial, e tem direito de retenção dos imóveis até que seja paga a indenização pelas benfeitorias realizadas, nos termos do já citado art. 1.219 do CC. Além disso, por força do art. 1.214, caput do CC, “O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos”, entre os quais se incluem os aluguéis referentes ao período da ocupação, que constituem frutos civis. Assim, o primeiro réu não tem direito ao arbitramento de aluguéis, uma vez que os apelados exercem legitimamente a posse do imóvel, com base em seu direito de retenção, até o momento em que for paga a indenização pelas benfeitorias” (ID. 50547051). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016